Tribunal: TJSP
Processo: 1011934-81.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011934-81.2019.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que são embargantes
GILMAR DA SILVA DE OLIVEIRA e CAROLINA FERREIRA DA SILVA, é
embargado ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VILLAS DO JAGUARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-81.2019.8.26.0127/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 1011934-81.2019.8.26.0127/50000
Comarca: Carapicuíba
Embargantes: Gilmar da Silva de Oliveira e outro
Embargada: Associação de Moradores do Villas do Jaguari
Voto n. 47.677
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC. Intuito, ainda, de
prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Gilmar da Silva de
Oliveira e outro, em relação ao Acórdão de fls. 169/173.
Sustenta a parte embargante, pelas razões expostas às fls. 01/08
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão quanto ao
reconhecimento da invalidade da cobrança das despesas vencidas antes da
adesão dos embargantes à Associação. Aponta, ainda, contradição entre o
reconhecimento de que não houve adesão dos apelantes em 2017 e o
afastamento da obrigação de pagamento somente da parcela vencida em
junho do mesmo ano.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-81.2019.8.26.0127/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste da alegação de omissão e contradição, a embargante
busca, na verdade, a rediscussão do julgado.
A matéria foi enfrentada pelo Acórdão, inexistindo os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, conferindo-se in verbis: “ASSOCIAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de taxas associativas. Destacada
ausência de filiação aos quadros associativos ao tempo de vencimento das
parcelas exigidas. Tema, na atualidade, que não afasta o dever de
contribuição das taxas. Condomínio de lotes criado pela Lei no 13.465/17,
hipótese em que o custeio dessa contribuição resulta dos atos
constitutivos, como ocorre com as taxas exigidas pelos condomínios
edilícios (art. 1358-A, par. 2o, do Código Civil), e não mais pelo ato de
associação. Observância do art. 36-A e par. único da Lei no 6.766/79.
Recurso repetitivo decidido pelo C. STJ, na situação, que produz efeitos
até a vigência do ordenamento. Incidência do overriding. Inicial, por sua
vez, que reclama o pagamento a partir de junho de 2017.
Irretroatividade do ordenamento. Inexigibilidade das taxas vencidas até
10 de julho de 2017. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 170).
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). Mais: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011934-81.2019.8.26.0127/50000 -Voto no
4
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
Não se pode olvidar, ainda, o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos. Nesse sentido, aliás, o permissivo do
art. 1.025 do CPC.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator